Tribunal: TJDFT
Processo: 0048199-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048199-28.2016.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: THIAGO CARVALHO CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. O Código de Trânsito, no art. 302, prevê que, no homicídio culposo na direção de veículo automotor, caso haja ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa que influa na capacidade de manobra do veículo, a pena será mais grave. Tanto que, no caso do caput, a pena é de detenção de dois a quatro anos. Já com a ingestão de álcool ou de substância psicoativa, ela é de reclusão de cinco a oito anos (§ 3o do art. 302). Então, há uma punição bem mais grave no caso da ingestão de bebida alcoólica, o que mostra que o só fato de haver ingestão de bebida alcoólica não conduz ao dolo eventual, porque o crime está classificado como culposo no Código. A embriaguez ou o excesso de velocidade na direção de veículo, por si só, não conduz à configuração do dolo eventual. É necessário que o agente tenha previsto o resultado morte e tenha anuído a ele, e isso só se extrai a partir da análise das circunstâncias de um caso concreto. Ausente prova segura de que o acusado agiu com dolo eventual, ou seja, de que ele tenha previsto o resultado morte da vítima como possível e previsível, e agido de modo a aceitar o risco de produzi-lo, impositiva a desclassificação da conduta imputada como homicídio qualificado consumado para outra prevista como crime diverso da competência do Tribunal do Júri. Embargos infringentes providos. O recorrente sustenta que o colegiado, ao desclassificar a conduta imposta ao ora recorrido, violou o artigo 413, caput, e § 1o, e contrariou o artigo 74, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que em sede de pronúncia a câmara julgadora teria exercido verdadeira cognição exauriente, extrapolando os limites estabelecidos para o magistrado pronunciante e, consequentemente, invadindo a competência do tribunal do júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029